Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701686-14.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Útil Mudança e Transporte Ltda., Higor Philipe de Oliveira Gonçalves, Cirineu Felipe Gonçalves, Maria Divina de Oliveira Gonçalves Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão (Id 140887990 do processo de referência) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Útil Mudança e Transporte Ltda., Higor Philipe de Oliveira Gonçalves, Cirineu Felipe Gonçalves e Maria Divina de Oliveira Gonçalves, processo n. 0712958-57.2018.8.07.0007, que acolheu parcialmente a impugnação dos executados ao bloqueio realizado pelo SisbaJud em suas contas bancárias, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$1.439,56 constritos na conta bancária da executada Maria Divina de Oliveira Gonçalves; e de R$1.493,19, constrito na conta bancária do executado Cirineu Felipe Gonçalves. Consignou o juízo de origem serem os valores bloqueados impenhoráveis, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por serem provenientes da remuneração dos executados Maria Divina de Oliveira Gonçalves e Cirineu Felipe Gonçalves (proventos mensais do INSS de aposentadoria). Opostos embargos de declaração pelo agravante alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de manutenção da penhora de 30% do valor da remuneração (Id 141366832 do processo de referência), estes foram conhecidos e acolhidos para sanar referida omissão. Restou indeferido o pedido de manutenção do bloqueio parcial do valor formulado pelo exequente em sua manifestação à impugnação (Id 143680154 do processo de referência). Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 42890344), em suma, alega que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) do executado para satisfação do crédito objeto da demanda de execução originária, desde que não comprometa a subsistência do indivíduo. Sustenta ser “possível a penhora parcial dos proventos, aposentadoria e pensão por morte, como é o caso dos autos, podendo ser excepcionada para o pagamento de dívidas de outra natureza, desde que preservado o mínimo para garantir a manutenção do devedor, conforme preconiza o art. 833, §2o, do Código de Processo Civil”. Argumenta não haver comprovação, nos autos de origem, de que o bloqueio efetuado poderia prejudicar a subsistência dos agravados ou de suas famílias, tampouco de se tratar de único rendimento mensal ou periódico dos mesmos. Ao final, requer seja rejeitada a decisão agravada, a fim de ser deferido o “pedido de penhora do 30% do salário da agravada, sendo permitida novo bloqueio SisBajud, tendo em vista a liberação errônea”. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (Ids 42890346 e 42890348). É o relato do necessário. Decido. Cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de postular a concessão efeito suspensivo ao final do recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, XI, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora